Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-60.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-60.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COSIC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.423.590/0001-65 (APELANTE), FRANCISCO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA - CPF: 024.014.131-89 (ADVOGADO), VENERALDO TEIXEIRA MENDONCA - CPF: 711.439.126-91 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), CANDIDO BORGES LEAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL POR AUSÊNCIA DE ROL NO PRAZO LEGAL. POSSE COM ANIMUS DOMINI. CONSTITUIÇÃO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária de parte de imóvel rural, com fundamento na posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de vinte anos. A apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas que compareceram espontaneamente à audiência, sem apresentação prévia de rol no prazo legal. No mérito, contestou a natureza da posse exercida pelo apelado, sustentando tratar-se de mera detenção decorrente de tolerância da proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal por ausência de apresentação do rol no prazo fixado; (ii) estabelecer se o apelado preencheu os requisitos legais da usucapião extraordinária, com posse qualificada por animus
domini
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior ao exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação do rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz constitui ônus processual das partes, nos termos do art. 357, §4º, do CPC, não se tratando de faculdade. O descumprimento acarreta a preclusão do direito à produção da prova testemunhal.

A expressão “sempre que possível”, contida no art. 450 do CPC, não pode ser interpretada isoladamente para afastar a obrigatoriedade imposta pelo art. 357, §4º, quando há determinação expressa do juízo quanto ao prazo para apresentação do rol.

O indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas previamente não configura cerceamento de defesa, mas observância ao devido processo legal, garantindo a paridade entre as partes e a previsibilidade processual.

A jurisprudência citada pela apelante não guarda pertinência com a matéria processual debatida, por não tratar de prazo para apresentação de rol de testemunhas ou circunstâncias similares.

A posse ad
usucapionem
exige, nos termos do art. 1.238 do CC, posse contínua, pacífica, sem oposição e com animus
domini
, por quinze anos, reduzidos a dez nos casos do parágrafo único.

O apelado comprovou o exercício de posse mansa e contínua por mais de vinte anos, mediante contrato de compra de posse, elaboração de planta e memorial descritivo, realização de benfeitorias e utilização produtiva do imóvel, além de residência habitual no local.

A alegação de mera tolerância da apelante não foi acompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal, revelando-se insubsistente frente ao conjunto probatório apresentado pelo apelado.

A distinção entre posse e detenção foi corretamente aplicada, com reconhecimento da posse qualificada do apelado, nos termos dos
arts
. 1.196, 1.198 e 1.208 do Código Civil.

As eventuais imprecisões entre os depoimentos colhidos não comprometem a conclusão acerca da veracidade e consistência da posse alegada.

A usucapião foi requerida apenas sobre parte do imóvel matriculado, o que corrobora a verossimilhança da narrativa do apelado quanto à limitação e especificidade da posse exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo fixado em decisão de saneamento e organização do processo acarreta preclusão do direito à produção da prova testemunhal, não configurando cerceamento de defesa.

A posse ad
usucapionem
deve ser exercida com animus
domini
, de forma mansa, contínua e sem oposição, sendo prescindível justo título ou boa-fé na usucapião extraordinária.

A mera alegação de tolerância do proprietário não descaracteriza a posse qualificada quando não acompanhada de prova robusta e diante de evidências de exercício autônomo da posse com animus
domini
.

É válida a prova da origem da posse por meio de contrato informal, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios e pela individualização da área.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 357, §4º, 450 e 451; CC,
arts
. 1.196, 1.198, 1.208 e 1.238, caput e parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1000817-60.2020.8.11.0003

APELANTE: COSIC CONSTRUCOES CIVIS LTDA

APELADO: VENERALDO TEIXEIRA MENDONCA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COSIC CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000817-60.2020.8.11.0003, ajuizada por VENERALDO TEIXEIRA MENDONÇA
, que julgou procedente o pedido para declarar o domínio do autor sobre a área de terras com 73.700,00 m2, situada na zona rural de Rondonópolis/MT, remanescente da matrícula 40.128, denominada "Área Parte da Matrícula 40.128", com fundamento no Art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. A sentença determinou que serviria como título para registro no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Rondonópolis/MT, com as devidas retificações ou averbações necessárias. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em preliminar, suscita
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela apelante, sob o argumento de ausência de rol de testemunhas no prazo legal, não obstante as mesmas terem comparecido espontaneamente ao ato. Sustentou que tal indeferimento constitui cerceamento de defesa, em afronta direta aos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e aos artigos 370 e 450 do Código de Processo Civil.

Argumentou que o artigo 450 do CPC estabelece que o rol de testemunhas será apresentado "sempre que possível", o que demonstraria tratar-se de uma faculdade, não denotando qualquer forma de obrigatoriedade absoluta. Destacou que, na petição de especificação de provas, a apelante informou expressamente que apresentaria testemunhas em juízo, as quais compareceram de forma tempestiva e voluntária à audiência.

No mérito, a apelante alegou a inexistência dos requisitos legais da usucapião, sustentando que a ocupação do imóvel pelo apelado e seus familiares decorreu de relação de parentesco e vínculo laboral com os sócios da empresa apelante, circunstância que revelaria autorização tácita e tolerância para a permanência na área.

Afirmou que a presença da família do apelado na fazenda não se deu por exercício autônomo da posse, mas sim por mera permissão da apelante, o que caracterizaria detenção, e não posse qualificada, nos termos do artigo 1.198 do Código Civil.

Sustentou que o apelado é primo dos sócios da apelante, Ernani e Geraldo, e sua família sempre residiu na fazenda como favor e com autorização expressa da apelante, pois o irmão do Sr.
Veneraldo
trabalhava na propriedade, sendo tanto o apelado quanto os demais membros de sua família meros detentores do imóvel rural, não havendo posse.

Questionou a validade do contrato de compra e venda apresentado pelo apelado, argumentando que o documento não contém descrição da área, carece de individualização do imóvel, não possui reconhecimento de firma, tampouco foi levado a registro em cartório, tratando-se de documento apócrifo, desprovido de qualquer elemento que comprove sua origem ou autenticidade.

Alegou que o contrato poderia ter sido produzido unicamente para fins de ação judicial, a fim de conferir aparência de legalidade à ocupação precária consentida pela apelante em virtude de vínculo familiar com o apelado.

Questionou também a eficácia probatória das fotografias juntadas aos autos pelo apelado, argumentando que não possuem qualquer elemento técnico ou identificador que as vincule à área usucapienda descrita na matrícula nº 40.128, tratando-se de registros genéricos, passíveis de terem sido realizados em qualquer imóvel rural da região.

Por fim, apontou contradições e inconsistências probatórias no depoimento do apelado e da testemunha apresentada, alegando que, enquanto a testemunha declarou que passou a conviver com a família do apelado já em meados de 1998, situando a presença permanente da família no imóvel antes do ano 2000, o apelado prestou declarações díspares, afirmando residir na área "desde 2000", quando teria adquirido a posse mediante contrato com seu irmão, e em outro momento asseverando que antes de 2000 "ninguém morava lá, cada um tinha sua casa".

Requer o
provimento da apelação para: a) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e oitiva das testemunhas arroladas pela apelante; b) subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido de usucapião; c) que seja reconhecida a ineficácia probatória dos documentos apresentados pelo apelado; d) a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado rebateu a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que na contestação a apelante sequer requereu a produção de prova testemunhal, e que o juiz
a quo
proferiu decisão estabelecendo que as partes deveriam indicar o seu rol de testemunhas, o que não foi feito pela apelante. Destacou que o próprio apelado atendeu à determinação judicial e indicou suas testemunhas a serem inquiridas em juízo.

Quanto ao mérito,
afirma qu
e a apelante reconheceu em sua contestação que ele exercia a posse da área desde o ano 2000, apesar de alegar que era a título de detenção, operando-se a preclusão lógica em relação a esse dado fático. Rebateu as alegações sobre a invalidade do contrato de aquisição de posse, argumentando que não se podia pretender que em janeiro de 2000, pessoas simples, para transferir a posse de uma área rural quase sem valor àquele então, contratassem um agrimensor para fazer constar os limites exatos da área.

Sustent
a
que a inexistência de dados técnicos exatos seria mais uma prova da regularidade e higidez do contrato de aquisição de posse, e que do contrato constam as informações essenciais sobre o imóvel, especificando que a conta/fatura de energia elétrica estava em nome do vendedor. Destacou que para a propositura da ação de usucapião, no ano 2020, mandou produzir planta baixa e memorial descritivo do imóvel.

Rebateu também as alegações sobre contradições no depoimento da testemunha, argumentando que o fato de a família ou familiares do autor conviverem com ele na área não tem qualquer relevância para infirmar sua posse com animus
domini
. Quanto à inexistência de registro em cartório do contrato de aquisição de posse ou de ausência de reconhecimento de firmas, argumentou tratar-se de mero sofisma, pois não há qualquer possibilidade de registro de contrato de aquisição de posse em Cartório, e que a ausência de reconhecimento de firma não invalida contrato entre irmãos, pessoas simples em que um confia no outro.

Por fim, destacou que a apelante não apresentou qualquer documento probatório de suposta autorização expressa para que o irmão do apelado pudesse exercer a posse da área objeto da lide em 1998, e que o fato de o apelado ter postulado a aquisição da propriedade de pouco mais de 7 mil metros quadrados de um imóvel da apelante que mede mais de 31 mil metros quadrados seria prova de que ele não detinha a posse a título de detenção, pois seria impossível que o apelado tenha sido autorizado a deter a posse de apenas parte do imóvel, deixando abandonados os outros mais de 24 mil metros quadrados da área.

Requereu o desacolhimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender que o feito não denota interesse público ou social justificador da intervenção ministerial, nos termos dos
arts
. 127 da Constituição Federal, 178 e 967, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares
:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida na audiência de instrução, sob o argumento de ausência de rol de testemunhas no prazo legal, não obstante as mesmas terem comparecido espontaneamente ao ato.

Sustenta que o artigo 450 do Código de Processo Civil estabelece que o rol de testemunhas será apresentado "sempre que possível", o que demonstraria tratar-se de uma faculdade, não denotando qualquer forma de obrigatoriedade absoluta. Argumenta que, na petição de especificação de provas, a apelante informou expressamente que apresentaria testemunhas em juízo, as quais compareceram de forma tempestiva e voluntária à audiência.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

O artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas."

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, o juízo a quo, em decisão de saneamento e organização do processo, determinou expressamente que
"as partes deverão observar fielmente o disposto nos
arts
. 450 e 451 c/c 357 do CPC. Em especial, frisa-se o prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas (§ 4º, art. 357, do CPC)".

Verifica-se que o apelado atendeu à determinação judicial e apresentou tempestivamente seu rol de testemunhas.

A apelante, por sua vez, não apresentou rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo, limitando-se a informar genericamente, em petição de especificação de provas, que "apresentaria testemunhas a esse Douto Juízo".

Ora, a apresentação do rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz não constitui mera faculdade da parte, mas sim um ônus processual cujo descumprimento acarreta a preclusão do direito à produção da prova testemunhal. A expressão "sempre que possível", contida no artigo 450 do CPC, não pode ser interpretada de forma a esvaziar o comando imperativo do artigo 357, §4º, do mesmo diploma legal.

A finalidade da exigência de apresentação prévia do rol de testemunhas é justamente possibilitar à parte contrária o conhecimento antecipado das pessoas que serão ouvidas, permitindo-lhe preparar-se adequadamente para a audiência, inclusive para eventual contradita.

Admitir a apresentação de testemunhas não arroladas previamente, no momento da audiência, configuraria inequívoca surpresa processual, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente pela apelante não configura cerceamento de defesa, mas sim aplicação correta das normas processuais que regem a matéria, em observância aos princípios da isonomia, da lealdade processual e da segurança jurídica.

Ademais, cumpre ressaltar que a apelante, em sua contestação, sequer requereu expressamente a produção de prova testemunhal, tendo se limitado a protestar genericamente "pela produção de todas as provas em Direito admitidas, mormente pelos documentos colacionados à presente Contestação". Tal circunstância reforça a conclusão de que não houve cerceamento de defesa no caso em análise.

No que tange ao precedente invocado pela parte apelante (N.U 1005609-95.2020.8.11.0055), verifico que não guarda pertinência temática com a controvérsia ora examinada.

Com efeito, do inteiro teor do julgado citado, observa-se que não há qualquer discussão acerca do prazo para apresentação do rol de testemunhas ou questão procedimental análoga que pudesse servir de paradigma para o caso em apreço.

A jurisprudência invocada versa sobre matéria substancialmente diversa daquela que constitui o objeto da presente demanda, não havendo similitude fática ou jurídica que autorize sua aplicação ao caso concreto. Trata-se, portanto, de precedente impertinente, cuja invocação não se presta a amparar a pretensão recursal.

Ademais, a aplicação de precedentes jurisprudenciais pressupõe a identidade ou, no mínimo, a similitude entre as questões fáticas e jurídicas debatidas, o que não se verifica na hipótese vertente. A mera citação de julgados que não guardam correlação com o caso concreto não tem o condão de influir no julgamento da causa.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada, afastando a aplicação do precedente invocado pela parte apelante, por manifesta impertinência temática.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor do apelado.

A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige para sua configuração a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini

por quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé. O parágrafo único do mesmo dispositivo reduz o prazo para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No caso em análise, o apelado alega ter adquirido a posse do imóvel em 16 de janeiro de 2000, por meio de contrato de compra e venda firmado com seu irmão, exercendo-a de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta por aproximadamente vinte anos, sem oposição da apelante ou de terceiros. Afirma ter estabelecido sua moradia habitual no imóvel, construído cercas para criação de gado e realizado atividades produtivas.

A apelante, por sua vez, sustenta que a ocupação do imóvel pelo apelado e seus familiares decorreu de relação de parentesco e vínculo laboral com os sócios da empresa apelante, circunstância que revelaria autorização tácita e tolerância para a permanência na área. Afirma que a presença da família do apelado na fazenda não se deu por exercício autônomo da posse, mas sim por mera permissão da apelante, o que caracterizaria detenção, e não posse qualificada, nos termos do artigo 1.198 do Código Civil.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se estabelecer a distinção entre posse e detenção, institutos jurídicos que, embora apresentem similitudes fáticas, possuem natureza e efeitos jurídicos distintos.

A posse, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, é exercida por "aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Trata-se, portanto, do exercício fático de poderes sobre a coisa, com a intenção de tê-la como própria
(animus
domini
).

A detenção, por sua vez, configura-se quando alguém, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas, conforme dispõe o artigo 1.198 do Código Civil. O detentor, portanto, exerce poder de fato sobre a coisa, mas o faz em nome de outrem, sem a intenção de tê-la como própria.

Ademais, o artigo 1.208 do Código Civil estabelece que
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

Portanto, para que se configure a posse
ad
usucapionem
,
é imprescindível que o possuidor exerça os poderes de fato sobre a coisa com
animus
domini
,
ou seja, com a intenção de tê-la como própria, e não por mera permissão ou tolerância do proprietário.

No caso em análise, após detido exame do conjunto probatório, verifico que o apelado logrou êxito em comprovar o exercício da posse
ad
usucapionem
sobre o imóvel objeto da lide.

O apelado juntou aos autos contrato de compra e venda da posse, datado de 16 de janeiro de 2000, pelo qual adquiriu de seu irmão a posse de uma chácara de aproximadamente 8 hectares, localizada na Zona Rural de Rondonópolis/MT, depois do Conjunto Marechal Rondon. O contrato menciona expressamente que o imóvel possui "relógio medidor de energia elétrica da CEMAT, em nome do vendedor; água encanada; uma casa; curral e pasto para gado, cercado".

Embora a apelante questione a validade e autenticidade do referido contrato, argumentando que não contém descrição precisa da área, carece de individualização do imóvel, não possui reconhecimento de firma e não foi levado a registro em cartório, tais circunstâncias não são suficientes para infirmar sua eficácia probatória no contexto da ação de usucapião.

Com efeito, tratando-se de contrato de compra e venda de posse entre irmãos, pessoas presumivelmente simples, não se pode exigir o mesmo rigor formal que se esperaria de negócios jurídicos celebrados entre partes mais sofisticadas ou assessoradas por profissionais especializados.

A ausência de descrição técnica precisa da área, de reconhecimento de firma ou de registro em cartório não compromete a validade do contrato como prova da origem da posse do apelado, especialmente considerando que, para a propositura da ação de usucapião, o apelado providenciou a elaboração de planta e memorial descritivo do imóvel, individualizando-o adequadamente.

Ademais, o apelado juntou aos autos fotografias que demonstram a existência de construções e atividades produtivas no imóvel, bem como a realização de reuniões familiares no local ao longo dos anos. Embora a apelante questione a eficácia probatória dessas fotografias, argumentando que não possuem elementos técnicos que as vinculem à área usucapienda, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar seu valor probatório, especialmente quando analisadas em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

A testemunha ouvida em juízo, SURLENE PEREIRA DE SALES, corroborou a versão do apelado, afirmando que este reside na área e a utiliza de forma produtiva, sendo conhecido na região como o proprietário da área, sem que nunca tenha havido contestação ou questionamento sobre sua posse.

Por outro lado, a apelante não produziu qualquer prova documental ou testemunhal que corroborasse sua alegação de que a ocupação do imóvel pelo apelado e seus familiares decorreu de mera permissão ou tolerância. Não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de autorização expressa para que o apelado ou seu irmão ocupassem o imóvel na condição de detentores, nem qualquer prova de que tenha havido oposição à posse do apelado ao longo dos anos.

A mera alegação de que o apelado seria parente de um dos sócios da apelante, sem qualquer comprovação documental ou testemunhal, não é suficiente para caracterizar a ocupação como mera detenção, especialmente considerando que o apelado exerceu a posse do imóvel por aproximadamente vinte anos, realizando benfeitorias e atividades produtivas, sem qualquer oposição da apelante.

Quanto às alegadas contradições entre o depoimento do apelado e o da testemunha, verifico que não comprometem a credibilidade da prova testemunhal. O fato de a testemunha ter mencionado que a família do apelado já residia na área antes do ano 2000, enquanto o apelado afirmou ter adquirido a posse em janeiro de 2000, não configura contradição relevante, mas sim mera imprecisão natural em depoimentos sobre fatos ocorridos há mais de vinte anos.

Ademais, o próprio apelado esclareceu em seu depoimento que, antes de adquirir a posse do imóvel, não residia pessoalmente na área, o que é perfeitamente compatível com a afirmação da testemunha de que a família do apelado já frequentava o local antes da aquisição formal da posse.

Outro ponto relevante a ser considerado é que o apelado busca a usucapião de apenas parte do imóvel matriculado em nome da apelante (73.700,00 m2 de um total de 314.916,00 m2), o que reforça a verossimilhança de sua alegação de exercício de posse com animus
domini
, pois, como bem observado em suas contrarrazões, seria ilógico que a apelante tivesse autorizado a ocupação de apenas parte do imóvel, deixando abandonada a área remanescente.

Portanto, considerando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que o apelado comprovou o exercício da posse ad
usucapionem
sobre o imóvel objeto da lide, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
, por prazo superior ao exigido pelo artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, tendo estabelecido no imóvel sua moradia habitual e nele realizado obras e serviços de caráter produtivo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026